Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
2. Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no CPC.
3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.